Tribunal: TJPA
Processo: 0811140-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811140-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: JANIO ERLON OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais, é legítima a decretação da prisão preventiva em sentença condenatória, "para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (AgRg no HC n. 651.637/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: de 09/08/2021), sobretudo quando “o paciente, apesar de devidamente citado, deixou de comparecer aos atos processuais, e se tornou revel, sem comunicação ao juízo do local onde poderia ser encontrado” (TJSP, HC n. 2031776-18.2022.8.26.0000, relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 04/04/2022)

2. Na espécie, o
decisum
impugnado desenvolveu fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, assentada na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e do
modus operandi
empregado, mormente considerando tratar-se de crime de latrocínio perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e que resultou na morte de terceiro, destacando-se, ainda, que o paciente, policial militar ao tempo do delito, utilizou do seu cargo e da confiança a ele inerente para auxiliar os corréus na empreitada criminosa, denotando periculosidade concreta, além de ter sido considerado revel no curso da instrução processual, deixando de manter seu endereço atualizado, circunstância que justifica a decretação da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

3. Ademais, “a circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade não obsta lhe ser negado o benefício de apelar solto, porque a prisão preventiva, em sede de sentença penal condenatória, restou justificada em sua real indispensabilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, HC n. 461.351/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/09/2019).

4. Nesse espeque, revela-se “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, como ocorre na hipótese, sendo cediço, ainda, que “as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema” (STJ, AgRg no RHC n. 130.398/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/09/2020).

5. Por fim, embora o paciente possua filha menor de 12 anos de idade, descabe falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar pois “[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023), providência da qual não se desincumbiu o impetrante.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/10/2023 a 05/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JÂNIO ERLON OLIVEIRA DA SILVA
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA nos autos da Ação Penal n. 0001421-82.2012.8.14.0052. Na origem, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 157, §3º, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do édito condenatório na parte que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade;
(ii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, em especial prisão domiciliar, tendo em conta que o paciente é o responsável pelos cuidados de duas filhas, bem como detém predicados pessoais favoráveis. Pleiteia, assim, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15147664.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15281959).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo conhecimento e
denegação
da ordem (ID n. 15552164).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação, em sentença condenatória, de fundamentos idôneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva objurgada. Aponta-se, ainda, a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, em especial prisão domiciliar, tendo em conta que o paciente é responsável pelos cuidados de duas filhas e possui predicados pessoais favoráveis.

Bem equacionados os contornos da impetração, relativamente à
legalidade do decreto prisional
, convém assinalar que a custódia cautelar está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia da lei penal representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável no presente caso por força do disposto no art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, destacando que “
a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
” (
AgRg no HC n. 651.637/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 09/08/2021).

Além disso, colhe-se da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais que é válida a decretação da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal nas hipóteses em que “
o paciente, apesar de devidamente citado, deixou de comparecer aos atos processuais, e se tornou revel, sem comunicação ao juízo do local onde poderia ser encontrado
” (TJSP,
HC n. 2031776-18.2022.8.26.0000
, relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 04/04/2022. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 126.170/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).

Nesse contexto, sublinho que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea
para a decretação da custódia cautelar, assentada na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e pelo
modus operandi
empregado, mormente considerando tratar-se de crime de latrocínio perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e que resultou na morte de terceiro. Destaca-se, ainda, que o paciente, policial militar ao tempo do crime, utilizou do seu cargo e da confiança a ele inerente para auxiliar os corréus na empreitada criminosa, denotando assim periculosidade concreta. Ademais, a sentença objurgada consignou o fato de o paciente ser considerado revel no curso da instrução processual, deixando de manter seu endereço atualizado, circunstância que justifica a decretação da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

Veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade, decretando a segregação cautelar no édito condenatório, conforme excerto transcrito a seguir:

“[...]
Nego aos acusados DAILTON DE JESUS CONCEIÇÃO DE SOUZA e JÂNIO ERLOM OLIVEIRA DA SILVA o direito de apelar em liberdade, pois, tomaram rumo ignorado no decorrer do processo, sem cumprir com o dever de manter endereço atualizado e atender aos chamados da justiça, demonstrando com sua conduta total descaso para com a Justiça.

Esclareça-se que os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, tanto que a denúncia contra o réu foi recebida e o mesmo se viu processado, sendo condenado por este juízo.

Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do réu.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo o crime de assalto a banco e latrocínio, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando nossa sociedade.

Seria, portanto, ir contra esses princípios deixar o acusado, mesmo condenado, recorrer em liberdade. Assim refiro porque o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo, para este juízo, a certeza de seu cometimento, praticando o fato com violência à pessoa, havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, já tão abalada com crimes como o praticado pelo réu.

Infere-se, portanto, que o réu demonstra ter periculosidade acentuada (foragido), fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública.

Expeça-se, portanto, mandado de prisão em desfavor dos réus DAILTON DE JESUS CONCEIÇÃO DE SOUZA e JANIO ERLOM OLIVEIRA DA SILVA. [...]”. (ID n. 15083506, p. 32-33, grifo nosso).

Nesta conjuntura, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, máxime aquela segundo a qual “
a circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade não obsta lhe ser negado o benefício de apelar solto, porque a prisão preventiva, em sede de sentença penal condenatória, restou justificada em sua real indispensabilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (
HC n. 461.351/BA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/09/2019).

Ademais, mostra-se
“inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
”, como ocorre na hipótese, sendo cediço, ainda, que “
as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema
” (STJ,
AgRg no RHC n. 130.398/GO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/09/2020).

De mais a mais, conquanto o fato de o paciente ser pai de filha menor de 12 anos em tese torne viável a substituição da preventiva por prisão domiciliar, incide, no caso em apreço, o entendimento placitado no âmbito do STJ segundo o qual "
[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
"
(
AgRg no RHC n. 176.732/MA
,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023), providência da qual não se desincumbiu o impetrante, posto que trouxe aos autos apenas as certidões de nascimento das filhas do paciente (ID 15083504 e ID 15083505), instrumentos de prova insuficientes para comprovar a relação de dependência exclusiva da prole para com seu genitor.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023